Tribunal: CARF
Processo: 10166.014264/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.014264/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.343 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
RENATA CONSUELO MONTEIRO FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/NAÇÕES
UNIDAS.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
POR
TÉCNICOS
CONTRATADOS COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
RICARF.
EFEITO
REPETITIVO VINCULANTE.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.306.393/DF, recebido como
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no
Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento no âmbito do CARF, sendo-
lhes vinculante, a teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.014264/2009-58
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.343 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014264/2009-58

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por AFRFB da
DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão de
rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional apurado em Declaração
de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais – DERC. Valor:
R$ 51.628,93.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, que foi
indeferida, conforme Resultado anexado à fl. 23. A ciência do Resultado da SRL
ocorreu em 27/11/2009, conforme documento de fl. 35. Posteriormente, em 21/12/2009,
o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 02/17, acompanhada dos documentos
de fl. 22, na qual se alega, resumidamente, que era funcionário do Organismo
Internacional e, de acordo com as leis internas, as convenções e os tratados
internacionais promulgados pelo Brasil, os rendimentos auferidos eram isentos e não
tributáveis.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito tributário
consubstanciado na notificação de lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as valores recebidos das Agencias das Nações Unidas não estão sujeitos ao
imposto de renda
b) descabe a aplicação da multa isolada, uma vez que foi apurado imposto a pagar
acrescido da multa de oficio.
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.343 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014264/2009-58

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes
no Exterior: omissão de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional
(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - Unesco) apurado em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais – DERC. Valor:
R$ 51.628,93.
Consta que a recorrente foi remunerada por prestação de serviços para a
Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
A matéria já foi motivo de sumula neste Conselho, Súmula CARF n.o 39, todavia,
a mesma foi revogada, tendo em vista que , o Superior Tribunal de Justiça em recurso
representativo da controvérsia, fixou tese de isenção para a questão, no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
No caso concreto a recorrente prestou serviços para a UNESCO, como consultor,
sendo as verbas de contraprestação por serviços prestados como consultor para organismos
internacionais não tributadas.
Portanto, por força da decisão definitiva no recurso representativo de controvérsia,
não há mais discussões sobre a matéria, sendo a isenção reconhecida, de modo que inexiste
omissão de rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 76
DF CARF MF
Original